Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709762-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO POLICIAL. FLAGRANTE. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. ACUSADO FLAGRADO PRATICANDO ATO DE MERCANCIA. DESCLASSSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com melhor entendimento jurisprudencial “o ingresso forçado em domicílio é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito, como ocorreu no presente caso, em que os policiais, quando estavam em patrulhamento, em local conhecido como ponto de vendas de drogas, visualizaram o agravante, em frente à sua residência, entregando algo a outro indivíduo. Ao realizarem a sua abordagem, localizaram 12 pedras de crack, o que justificou a diligência na casa do acusado. (...) 6. Agravo desprovido." (AgRg no HC 619.400/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). Ainda que não o bastasse, no caso dos autos, os agentes de polícia esclareceram que tiveram a entrada na residência franqueada pela mãe do acusado, fato esse que corrobora a legalidade da apreensão da droga encontrada. 2. As declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório. 3. Na hipótese, os agentes flagraram o acusado em situação de mercancia, o que afasta a possibilidade de desqualificação para o delito de porte para consumo pessoal, mormente porque demais provas corroboram a prática do tráfico, como os vídeos colhidos durante o monitoramento da operação e a fotografia retirada da rede social do acusado, oferecendo a droga. 4. Correta a incidência da causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei no 11.343/06, se a idade do adolescente que participou de empreitada pode ser verificada no campo de identificação da ocorrência policial, na qual consta a data de nascimento e comprova que à data dos fatos ele era menor de idade. 5. Mantida a reprimenda que atende aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, da proporcionalidade e da humanidade e bem aplica a justiça ao caso concreto. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 157, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que houve invasão domiciliar, pois não havia fundadas razões para o ingresso em seu domicílio. Defende que a nulidade das provas obtidas, com a consequente absolvição do acusado, é medida adequada e justa ao caso concreto. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos, XI e LVI, da Constituição Federal. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/UniCeub – OAB/DF 666.666 II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar, quanto ao recurso especial, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 157, caput, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Com efeito, depreende-se dos autos que os policiais haviam recebido diversas denúncias relatando tráfico de drogas no local dos fatos, o que ensejou o monitoramento da região. Assim, após os agentes visualizarem e filmarem o momento em que o usuário adquiriu o entorpecente de dois indivíduos, perseguiram o denunciado que se evadiu do local, mas conseguiram abordá-lo antes de chegar a sua residência. Prosseguindo, adentraram no local e realizaram a busca, tendo localizado um “tablete de maconha". Ou seja, a operação policial foi legitima em sua totalidade, pois "nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, a situação de flagrante delito autoriza a entrada na residência do autor do crime, mesmo sem consentimento do morador" (...) Ainda que não bastasse, os agentes de polícia esclareceram que tiveram a entrada na residência franqueada pela mãe do acusado, fato esse que corrobora a legalidade da apreensão da droga encontrada” (ID 35958811). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DIVERGÊNCIA PROVAS. (...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 3. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 4. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 5. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. (...) 15. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (g.n.). Ademais, o entendimento colegiado no sentido de que “as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos”, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) - A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncia anônima informando a polícia que dois indivíduos faziam o comércio de entorpecentes na Cohab João Cristante e em uma residência, que já era um local conhecido pela polícia como ponto de venda de drogas, razão pela qual diligenciaram até o local e lá conseguiram apreender o paciente e os entorpecentes já prontos para venda, além de numerário - (e-STJ, fls. 31/32); tudo isso a indicar que ele tinha por finalidade a prática da mercancia ilícita. - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A Corte estadual rechaçou a aplicação da causa especial de diminuição de pena, asseverando que tratando-se de pessoa reincidente, resta inaplicável o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (e-STJ, fl. 37). Desse modo, há óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a ausência de um dos requisitos exigidos para a concessão da benesse que é a primariedade. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, uma vez a análise da tese recursal reclama, necessariamente, o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 218667 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/9/2022) (g.n.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo Núcleo de Prática Jurídica, que patrocina o ora recorrente, com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029